Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731468-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: R.R.A.A. - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar “para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, nos termos do art. 59, §1o da Lei 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias”. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) alugou um imóvel comercial para a empresa agravada, pelo período de 5 anos (de 06/12/2023 a 06/12/2028), no valor de R$ 5.500,00 mensais, com pagamento até o dia 20 de cada mês, porém os valores não foram pagos de forma estabelecida; 2) a decisão agravada condicionou o despejo liminar ao pagamento da caução em dinheiro, correspondente a 3 meses de aluguel, que atualmente resultaria em R$ 16.500,00; 3) possui um crédito junto à agravada no montante de R$ 58.900,00, sem correção e juros, proveniente de inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação; 4) o valor da dívida supera em muito a 3 vezes o aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito de caução, pois ela pode ser substituída pelo valor do crédito locatício. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja dispensada a exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devida pela agravada, limitado ao montante de R$ 16.500,00 (3x R$ 5.500,00), e no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De acordo com o art. 59, IX, da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), para o deferimento liminar do pedido de despejo, exige-se a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Sendo assim, ainda que haja precedentes no sentido de substituir a caução pelo crédito de aluguéis devidos pelo locatário, entendo que não há como admitir essa possibilidade, sob pena de não haver como ressarcir o locatário de eventual prejuízo decorrente da improcedência final do pedido. No mesmo sentido: “(...) 2. O artigo 59, IX, da Lei 8.245/91 tem previsão expressa de que para o deferimento da medida liminar de despejo é necessário o deposito de caução em valor correspondente a três meses de aluguel. 3. A caução prevista em lei, se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo. 4. Embora se reconheça que existem julgados nesta Corte que admitem que o crédito devido pelo locatário seja dado em garantia, perfilha-se da posição majoritária em sentido oposto por duas razões precípuas. A uma, porque não há permissivo legal nesse sentido; a duas porque haveria a descaracterização da função da caução como garantia que é, haja vista que, se eventualmente afastada a mora do devedor, tal garantia seria dissipada, não resguardando os eventuais prejuízos do locatário. (...)” (Acórdão 1882405, 07524171420238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. (...)” (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "(...) 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. (...)” (Acórdão 1784068, 07244006520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator